Tribunal: TJDFT
Processo: 0794438-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. COISA JULGADA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 11.470,68 a título de lucros cessantes.
2. Em seu recurso, arguiu preliminar de coisa julgada em razão dos autos no 0705187-88 que tratou da mesma matéria, bem como incompetência dos juizados em razão do valor da causa. No mérito, alega que o termo de reserva é preliminar e não vincula as partes e que houve novação contratual com previsão de nova data de entrega do imóvel. Argumenta que a alteração da data de entrega foi decorrente de caso fortuito pela escassez de mão de obra. Requer o acolhimento das preliminares e a extinção dos autos; subsidiariamente, a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se (i) se há coisa julgada; (ii) a competência dos juizados especiais; (iii) definir o termo final para entrega do imóvel; (iv) verificar se há responsabilidade das recorrentes pelo pagamento dos lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de coisa julgada. Não se verifica a formação da coisa julgada, tendo em vista que nos autos no 0705187-88.2024.8.07.0016 o autor se limitou a pedir a restituição dos juros de obra e a inversão da cláusula penal referente à multa de 2% sobre parcela em atraso dos juros de obra, enquanto nos presentes o pedido refere-se aos lucros cessantes que não foi objeto daqueles autos, o que também descaracteriza a alegação de fragmentação de demanda. Nesse sentido, o STJ já decidiu: "O pedido complementar de indenização por danos materiais formulado em ação diversa da referente à indenização já obtida, com trânsito em julgado, sendo as partes e a causa de pedir as mesmas, não está acobertado pela coisa julgada caso inclua danos não contemplados na primeira ação, ainda que decorrentes dos mesmos fatos." (REsp 2.046.349-SP). Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de incompetência. O valor da causa se estabelece com base no proveito econômico pretendido pelo autor, que, na hipótese, insere-se no limite estabelecido na Lei 9.099/95. No caso, o pedido formulado pelo autor não exige o encerramento do contrato, de modo que não deve ser considerado o valor do contrato para quantificar o valor da causa. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. Não merece acolhida a alegação da recorrente de que o termo de reserva de unidade habitacional não vincula as partes. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.729.593/SP (Tema 996), reconheceu: "As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes: 1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor."
8. Conforme se verifica do item 1.1 da mencionada tese (Tema 996 do STJ), deve prevalecer a data de entrega prevista no termo de reserva de unidade habitacional, qual seja, 30/12/2021, com a tolerância de 180 dias (ID 69593180), o que afasta a tese de novação contratual da recorrente.
9. Esgotado o prazo de entrega previsto no contrato, incluído o período de tolerância de 180 dias, presume-se o prejuízo do adquirente, a justificar indenização por lucros cessantes, na forma de aluguel mensal, nos termos do item 1.2 da tese fixada no Tema 996 do STJ. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal: Acórdão 1861856.
10. Registra-se que não há que se falar em acréscimo de 60 dias adicionais para a entrega das chaves. Isso porque o STJ entende que “Não é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, desde que o prazo máximo de prorrogação seja de até 180 dias” (REsp 1582318-RJ). Portanto, admitir a prorrogação do prazo de entrega do imóvel por mais 60 dias afrontaria o entendimento fixado pelo STJ.
11. Ressalte-se que a escassez de mão de obra especializada não configura caso fortuito ou fato de terceiro capaz de elidir a responsabilidade das rés, uma vez que são riscos que integram a atividade exercida no setor da construção civil. Ademais, no ato da formalização do termo de reserva, 03/02/2021, a pandemia já estava instalada, de modo que não subsiste o argumento do atraso ser decorrente das consequências da pandemia da COVID-19.
12. Ausente comprovação de fortuito externo, força maior ou de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, deve a construtora compor os danos materiais suportados pela consumidora adquirente. Com efeito, os parâmetros utilizados na sentença estão de acordo com a jurisprudência das Turmas Recursais, revelando-se proporcionais e adequados para reparar os prejuízos causados.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
14. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/90, artigos 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 2a Seção. REsp 1.729.593-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/09/2019 (recurso repetitivo – Tema 996); STJ. 3a Turma. REsp 1582318-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/9/2017; REsp 2.046.349-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 18/4/2023; TJDFT, Acórdão 1861856, 07408520520238070016, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024.